Tribunal: TJBA
Processo: 8006794-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006794-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: LUCIANO CRISPINIANO FONSECA ALENCAR

Advogado(s)
:
FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O juízo a quo deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por beneficiário de plano de saúde, determinando a cobertura contratual de procedimento cirúrgico necessário.

2. O plano de saúde se insurge contra tal decisão, por entender que a negativa de cobertura está amparada pelo contrato assinado. Também questionou o valor das astreintes.

3. O agravado defendeu que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

II. Questão em discussão

4. Há 3 (três) questões em discussão: saber se i) o recurso impugna especificamente os fundamentos da decisão; ii) foram preenchidos os requisitos legais pertinentes à concessão da tutela provisória de urgência; e se iii) o valor das astreintes é razoável e proporcional.

III. Razões de decidir

5. A

decisão vergastada concedeu a tutela provisória de urgência pleiteada pelo autor da demanda.
As razões recursais apresentam argumentação acerca do não preenchimento dos requisitos pertinentes para tal concessão, não podendo se falar e
m
inobservância do princípio da dialeticidade.

6.
A
parte agravada apresentou documentação comprovando o vínculo contratual e seu quadro delicado de saúde. Também juntou diversos relatórios médicos, demonstrando a necessidade de se submeter a procedimentos cirúrgicos.

7. Ficou evidente, quando da análise pelo juízo a quo, que há probabilidade do direito e perigo da demora, visto que
a morosidade agrava a saúde e atrapalha o exercício laboral e a realização de atividades diárias do agravado.

8. M
esmo diante de eventual cláusula contratual invocada pelo recorrente, a probabilidade do direito encontra-se a favor da parte agravada,
tendo em vista a redação

d
o artigo 51, incisos IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

9.
No presente caso, o valor da multa – R$2.000,00 (dois mil reais) – não se mostra exorbitante, sendo, em realidade, compatível com a natureza da obrigação discutida – vale lembrar que a lide envolve pessoa idosa em tratamento de saúde.

IV. Dispositivo e tese

10. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006794-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada LUCIANO CRISPINIANO FONSECA ALENCAR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.